Tribunal: TJES
Processo: 0007582-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007582-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA PECUNIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que declarou a nulidade de sanção administrativa no valor de R$ 57.272,39, aplicada em desfavor do banco apelado em razão de cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e seguro de proteção financeira, objeto de reclamação de uma consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira, em especial a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação de bem e o seguro de proteção financeira; (ii) determinar se a ausência de conduta ilícita praticada pela instituição financeira invalida a multa administrativa imposta pelo

PROCON municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tarifa de cadastro está respaldada pela Súmula nº 566 do STJ, que prevê sua validade em contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.518/2007, desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. No caso, a cobrança foi realizada em conformidade com o contrato firmado em 2011, sendo legal.

4.
A tarifa de avaliação do bem também é válida, conforme entendimento do STJ (Tema 958), desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, o valor cobrado não compromete o equilíbrio contratual.

5.
O seguro de proteção financeira foi contratado expressamente pela consumidora, não havendo prova de vício de consentimento ou de ausência de clareza na cláusula correspondente.

6
.
Embora o Município sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto para, no merito,NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de ID 11873263, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação anulatória de débito movida em seu desfavor por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 1905/2013, bem como a multa dele decorrente.

Nas razões recursais apresentadas no ID 11873264, o ente apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“
Como se verifica pela leitura do contrato juntado pela própria instituição financeira apelada aos autos, as cláusulas que impõem as tarifas posteriormente questionadas pelo consumidor não foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão
”;
(
ii
)
“
Os procedimentos que ensejam as cobranças feitas pela empresa apelada referem-se à prestação de serviços inerentes à própria atividade econômica de concessão de crédito e têm o objetivo de cobrir custos administrativos, que deveriam ser por ela absorvidos. Por tal razão, o PROCON Municipal de Vitória considerou indevida a indigitada cobrança, que transfere para o consumidor, além do valor efetivo do serviço contratado, todos os custos por atividades que são de responsabilidade do fornecedor, gerando excessivo desequilíbrio contratual, em clara ofensa ao art. 51, inc. IV do CDC
”;
(iii)
“
o ato administrativo discutido na presente demanda judicial - multa aplicada pelo PROCON Municipal - goza de presunção de veracidade e de legitimidade
”;

(iv)
“
a r. decisão proferida pelo H. Juízo a quo também destoa do Precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.639.259/SP [Tema n.º 972], oportunidade em que restou assentada a tese no sentido de que ‘o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’, sendo inválida, portanto, a cláusula contratual que obrigou o consumidor a contratar o seguro para obter o financiamento
”.

Sobre o processo administrativo que culminou na penalização da parte apelada em R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), cuida-se de sanção aplicada em razão de reclamação de única consumidora acerca de cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e seguro de proteção financeira por parte do banco apelado.

Acerca da tarifa de cadastro, a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

A cédula de crédito bancário acostada às fls. 94/97, firmado entre o banco apelado e a consumidora reclamante em 19 de julho de 2011, estabeleceu expressamente a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor correspondente a 3,14% (três vírgula quatorze por cento) do valor total financiado, que perfez a quantia de R$ 21.954,68 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Assim, considerando que a avença foi pactuada posteriormente à vigência da Resoução-CMN nº 3.518/2007, revela a legalidade da cobrança da referida tarifa, mormente pelo fato de ter sido realizada no início do relacionamento entre o banco e a consumidora. Nessa linha de entendimento:

Súmula nº 566 do STJ – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula nº 539/STJ. 2. No presente caso, o contrato de financiamento havido entre as partes foi celebrado em 12.03.2012, já na vigência da MP 2.170-36/2001, exsurgindo, do seu respectivo instrumento, evidente capitalização dos juros, eis que estipulados em 24,01% (vinte e quatro inteiros e um centésimo por cento) ao ano, acima do duodécuplo da taxa mensal de 1,81% (um inteiro e oitenta e um centésimo por cento). Essa simples inferência matemática, baseada em dados que estavam à disposição do consumidor no momento da conclusão do negócio, já autoriza a cobrança da taxa anual contratada (Súmula nº 541/STJ). 3. Os juros estipulados na avença encontram-se abaixo da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação, inexistindo onerosidade excessiva ou vantagem desarrazoada a promover o enriquecimento ilícito da instituição financeira recorrida. 4. De acordo com a Súmula nº 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 12.03.2012, a referida cobrança, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o valor estipulado a esse título, equivalente a R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), não caracteriza onerosidade excessiva, tampouco vantagem desarrazoada ao banco, posto representar menos de 3%(três por cento) do valor total financiado.
5. Segundo entendimento consagrado na definição do Tema 958/STJ, há de se reconhecer a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço que não foi efetivamente prestado, existindo, na espécie, documento capaz de amparar a cobrança de tal rubrica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002151-16.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/11/2020; DJES 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INEXISTENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". (Súmula nº 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
2. No caso, o início do relacionamento da instituição financeira com a consumidora se deu em momento anterior à celebração do contrato, além disso, o valor cobrado, de R$ 690,00(seiscentos e noventa reais) representa aproximadamente 3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do valor do empréstimo, de forma que não se revela ilegal a cobrança da tarifa em cotejo.
3. O contrato entabulado entre as partes não previa a cobrança de tarifa de avaliação de bens, de modo que não há que se falar em abusividade de cobrança inexistente. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, como no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0008562-78.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 08/06/2021; DJES 11/06/2021)

Com relação à tarifa de avaliação do bem, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553 (Tema n° 958), sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018 – grifamos)

Verifica-se pelos documentos colacionados aos autos que a cobrança sob a rubrica da tarifa de avaliação de bem foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual,

uma vez que se deu em monta que representa cerca de 0.95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) do valor do financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, razão pela não há que se afastar a sua incidência.

Ademais, o seguro de proteção financeira (R$359,93) foi expressamente contratado pela consumidora, conforme item 5 do contrato (fl. 94) – que também conta com campo destinado às situações em que o consumidor opta por não adquirir a proteção –, não havendo qualquer prova que demonstre que a consumidora desconhecia de tal contratação e, inclusive, a faculdade da contratação da referida rubrica está prevista na cláusula 13 do contrato, senão vejamos:

(...)
É facultada ao Cliente a contratação de Seguro Proteção Financeira
(item 5) com a finalidade de pagamento do saldo devedor desta Cédula nos casos de morte (natural ou acidental) ou invalidez permanente total por acidente, ou a quitação de determinado número de parcelas mensais no caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física temporária do Cliente para o trabalho, obedecidas as condições gerais previstas na apólice.
O Cliente poderá optar
por contratar o seguro referido neste item na Itaú Seguros S.A. (...). (fl. 95 – grifos nossos).

Nesse contexto, revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta abusividades dos encargos no financiamento adquirido pela consumidora, uma vez as referidas cobranças estão dentro da legalidade.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – CONTRATO BANCÁRIO –
TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE RECONHECIDA
. 1. Restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 2. Admite-se a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle no caso concreto. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000753-34.2019.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 566, consolidou o entendimento de que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Considerando que o contrato firmado entre o consumidor e a instituição financeira foi firmado no ano 2013, não há que se falar em ilegalidade de tarifa cobrada. 2. Com relação a tarifa de registro de contrato, o c. STJ, no paradigma Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958), firmou as seguintes teses, no que interessa: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” No caso concreto, há previsão contratual da referida tarifa, não há comprovação de que a instituição financeira não promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito – o que é praxe neste tipo de negócio – e não foi demonstrada a abusividade do valor cobrado (R$ 238,20 – duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), de modo que não há que se falar em irregularidade praticada, revelando-se correta a sentença neste ponto. 3. Afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, imperiosa é a declaração de nulidade do processo administrativo nº 48201/2020, devendo ser mantida a sentença recorrida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009309-76.2020.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/12/2024).

Afastada a ocorrência de ilícito administrativo capaz de ensejar a aplicação de multa ao requerente, não merece acolhimento o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o desprovimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Além disso, considerando o desprovimento do apelo, acompanho a majoração da condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a título de honorários recursais, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.